Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-09.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DIRETAS NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela acusada contra decisão de pronúncia que a declarou incursa nas penas do art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado. A recorrente é acusada de participação no homicídio, supostamente motivado por vingança pela morte de seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há ausência de provas diretas que vinculem a recorrente ao crime; (ii) se as declarações das testemunhas são suficientemente robustas; (iii) se a decisão de pronúncia foi adequadamente fundamentada; e (iv) se existem indícios suficientes de autoria para a submissão da acusada ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia se baseia no juízo de admissibilidade da acusação, que exige apenas a demonstração de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem exigir prova definitiva de culpa.
4. Depoimentos colhidos em juízo e na fase investigativa, combinados com a quebra de sigilo telefônico, indicam a participação ativa da recorrente, ao transportar o executor até o local do crime e facilitar sua fuga.
5. A fundamentação da decisão de pronúncia foi adequada, apontando elementos concretos que sustentam os indícios de autoria da recorrente, com base em testemunhos e provas periciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Para a pronúncia, basta a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza plena.
2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve apontar de maneira clara os elementos indiciários que sustentam a submissão do réu a julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV; Código de Processo Penal, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1920930, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 19/09/2024; Acórdão 1884817, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 27/06/2024.